Tribunal: STF
Processo: AI 457496
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
1. Recurso extraordinário que encontra óbice na Súmula STF nº 283,
 porque precluso o fundamento infraconstitucional suficiente,
relativo à limitação dos juros em 12% ao ano.
2. Apreciação do
apelo extremo que demanda o reexame de cláusulas contratuais (Súmula
 STF nº 454), além da análise de matéria de índole ordinária,
hipóteses inviáveis nesta via.
3. Agravo regimental improvido.